Tribunal: TJSP
Processo: 0000390-22.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços; a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços; a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Versão da defesa técnica isolada nos autos. Réu revel. Provas são claras e robustas para sustentar a condenação pelo tráfico. Finalidade de difusão ilícita caracterizada pelas circunstâncias do caso. Dosimetria não merece reparo. Basilar no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da menoridade, contudo, sem reflexo na pena, conforme dispõe a Súmula no 231 do SJT. E, por fim, redutor aplicado e mantido, ante a resignação ministerial. Regime fechado bem fundamentado em fatos concretos. Súmulas no 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000390-22.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
BRUNO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
2
APELAÇÃO no 0000390-22.2017.8.26.0180
Apelante: BRUNO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Magistrado(a): Dr(a). Patrícia Ribeiro Bacciotti
Voto no: 9.499
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado.
Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição nos termos do
artigo 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, busca a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois)
terços; a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sem razão. Autoria
e materialidade devidamente comprovadas. Versão da defesa
técnica isolada nos autos. Réu revel. Provas são claras e robustas
para sustentar a condenação pelo tráfico. Finalidade de difusão
ilícita caracterizada pelas circunstâncias do caso. Dosimetria não
merece reparo. Basilar no mínimo legal. Reconhecida a atenuante
da menoridade, contudo, sem reflexo na pena, conforme dispõe a
Súmula no 231 do SJT. E, por fim, redutor aplicado e mantido,
ante a resignação ministerial. Regime fechado bem fundamentado
em fatos concretos. Súmulas no 718 e 719 do C. STF e 440 do e.
STJ. Impossibilidade de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de BRUNO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 22 de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a
Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do Pinhal o condenou às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo-lhe, ainda, deferido o direito de apelar em
liberdade (fls. 143/149).
Irresignada, a Defesa do acusado requer a absolvição nos
termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, busca a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços; a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
3
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
164/172).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 175/182).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 195/199).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
comportando reparo.
Segundo narra a denúncia, no dia 04 de dezembro de 2016,
por volta das 14h50min, na Rua Valter Galiano, no 10, bairro Jardim Santa Rita,
na cidade de Espírito Santo do Pinhal, BRUNO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA
trazia consigo, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína,
peso aproximado de 5,3 g (cinco gramas e três decigramas), sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme o apurado, o acusado praticava tráfico de drogas
nesta cidade e, para tanto, trazia consigo as drogas acima descritas.
Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina quando avistaram o acusado pedalando uma bicicleta com uma camiseta
enrolada nas mãos, tipo “trouxa” e, por ser conhecido por envolvimento com o
tráfico de drogas na cidade, optaram por sua abordagem.
Na sequência, deram ordem de parada ao acusado, que
empreendeu fuga, abandonando no local sua bicicleta, seus pertences e as
mencionadas porções de cocaína que carregava nas mãos, não sendo possível
detê-lo.
Em vistoria aos objetos abandonados pelo acusado, os
policiais localizaram uma carteira, contendo em seu interior a quantia de R$
110,00 (cento e dez reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsumg A5 Duos,
01 (um) boné e 01 (uma) camiseta, a qual era utilizada para acondicionar 34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
4
(trinta e quatro) porções.
Em virtude destes fatos, BRUNO foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Encerrada a instrução, o réu
acabou condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, razão pela qual a
defesa se insurge.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi devidamente comprovada pela portaria
(fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/05), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 06/08), pelo exame químico toxicológico (fls. 29/30),
bem como pelas demais provas dos autos.
Do mesmo modo, a autoria.
As testemunhas Antônio Marcos Fadini e Ricardo Alexandre
Simionato, policiais militares responsáveis pela apreensão dos entorpecentes,
narraram os fatos em uníssono em ambas as fases da persecução penal, nos
termos da exordial (fls. 32, 55 e mídia).
O ora apelante BRUNO, em sede policial, negou a prática
da traficância. Disse que, no dia dos fatos, estava andando em sua bicicleta,
quando a viatura policial apareceu e o abordou. Afirmou que atendeu a ordem de
parada e foram encontrados em sua posse o aparelho celular e a quantia de R$
110,00 (cento e dez reais). Negou que estivesse na posse de drogas. Declarou
que o policial Simionato, que conhecia anteriormente, ficou ao seu lado enquanto
seu parceiro adentrou no matagal e disse ter encontrado a droga e anunciaram
sua prisão (fl. 50).
Em juízo, devidamente intimado da data da audiência,
deixou de comparecer, sendo decretada sua revelia (fl. 110).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é
meta impossível de ser alcançada.
Restou devidamente comprovado que BRUNO trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
5
consigo as porções de droga descritas na exordial, para a distribuição ao
consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Os policiais apresentaram, em ambas as fases da
persecução penal, relatos uníssonos e coerentes ao descreverem a cena delitiva
com riqueza de detalhes.
Confirmaram terem visualizado o acusado, conhecido nos
meios policias pela prática do tráfico, sendo que ao ver a viatura policial, abandou
a bicicleta e as drogas apreendias, logrando êxito em evadir-se do local.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente
em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado. E, apesar de conhecê-lo
anteriormente, nada leva a crer que teriam tal atitude. Até porque são
testemunhas que assumem o compromisso de dizer a verdade, sobre o que
souberem ou o que lhes for perguntado. Assim como qualquer outra pessoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
6
ficam sujeitas às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.
No caso ora analisado, os policiais foram bastante
convincentes em suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a
desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
De outro lado, as teses defensivas de insuficiência
probatória, bem como a negativa de autoria ofertadas pelo acusado, asseverando
que as drogas foram achadas no matagal e os policiais estariam lhe imputando a
prática do delito, não convencem.
Isto porque, apesar da ausência do acusado em seu
interrogatório judicial, oportunidade em que lhe seria permitido apresentar sua
autodefesa, as provas dos autos são seguras para embasar o decreto
condenatório.
Outrossim, soa completamente desarrazoado supor que os
agentes da lei imputariam aos acusados a prática do crime de tráfico de
entorpecentes de maneira injustificada, somente para prejudica-lo.
Suas alegações, portanto, restaram isoladas e sem
comprovação no feito.
Desta forma, resta inviável o acolhimento do pleito defensivo
de insuficiência probatória.
Outrossim, as conjunturas fáticas efetivamente evidenciam
que o réu praticava o narcotráfico, mesmo porque foram apreendidas porções de
entorpecentes, abandonadas pelo acusado, após ele empreender fuga do local
ao ver a viatura policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
7
Não se perca de vista, inclusive, que para a configuração
do delito em tela, não é necessário que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como ocorreu no caso concreto.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar: (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu pode ser subsumida
a, pelo menos, dois núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: trazer
consigo e transportar.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito de
drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos, etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, suficientes e
idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo apelante se enquadra
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena.
Na primeira fase, considerando o disposto no artigo 59 do
Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, as basilares foram estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
8
no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, contudo, sem reflexos na pena, não há que se falar na redução da pena
aquém no mínimo, em atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Ao final, o MM. Magistrado de piso considerou estarem
presentes os requisitos necessários à aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06, reduzindo as penas em 1/2 (metade), totalizando-se em 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no piso.
Neste ponto, insurge-se a Defesa requerendo a aplicação da
referida causa de diminuição no patamar máximo.
Razão, todavia, não lhe assiste.
In casu, o redutor foi aplicado de acordo com o patamar
utilizado por esta C. 9a Câmara, não merecendo qualquer reparo.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da apreensão das
drogas e da hediondez do crime de tráfico, exigindo tratamento mais rigoroso e
severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-22.2017.8.26.0180 -Voto no
9
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Finalmente, o quantum da pena não autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse,
tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
delito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR